Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-98.2020.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-98.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE LIMA - CPF: 935.043.819-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSENCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO CARMO DE LIMA, contra a sentença de ID 53842405, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, na ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSENCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS no 1001374-35.2020.8.11.0007, indeferiu a petição inicial nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o artigo 485, inciso I, todos do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões, de ID 53842407, a apelante comunica que, embora prescindível, traz com as razões do recurso, o comprovante de residência requerido pelo Juízo
a quo
. Defende a necessidade da sua intimação pessoal para ser extinto o feito por inércia e indeferimento da petição inicial. Deste modo, pugna pela reforma da decisão e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões em razão da ausência de formação do contraditório.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, defiro as benesses da Assistência Judiciária à parte recorrente em razão desta comprovar o preenchimento dos requisitos para ser agraciada com isto.

Como visto, MARIA DO CARMO DE LIMA promoveu em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSENCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo contrato não teria celebrado e nem subscrito, bem assim não lhe foi fornecida cópia pela parte demandada.

O Juízo
a quo,
em decisão de ID 53842399, determinou que a parte autora emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a sua residência naquela comarca e a representação processual de forma pública.

Em petição de ID 53842401, a autora alegou que para ser confeccionado instrumento público seria necessário o deferimento das benesses da assistência judiciária.

O Juízo
a quo
entendeu pelo não atendimento do despacho e indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito.

Contra esta decisão, insurge-se a parte recorrente, trazendo com as razões do recurso o comprovante de residência em seu nome, comprovante de domicílio eleitoral na comarca de Alta Floresta, bem como alegando excesso de formalismo pelo Juízo
a quo,
ao indeferir a inicial em razão da ausência de comprovante de residência em seu nome.

Pois bem.

A não apresentação da documentação em referência não justifica, por si só, a extinção da demanda.

Isso porque inexiste na legislação exigência expressa de que a exordial deva ser instruída com o comprovante de residência em nome da parte autora.

Depois, o art. 319 do CPC é claro ao dispor que nela deve estar apenas indicado o endereço, e não comprovado documentalmente.

Confira-se:

Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - (...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; “

Dessa forma, a extinção é infundada, especialmente porque foram anexados comprovante de residência agora com as razões do recurso, comprovante de domicílio eleitoral da parte autora, que confirmam o endereço apontado na inicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - EXCESSO DE FORMALISMO QUE OBSTA O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA - PROVA DO ACIDENTE E DANO DECORRENTE COMPROVADOS - LAUDO MÉDICO QUE SERÁ REALIZADO NA FASE DE INSTRUÇÃO - DESNECESSÁRIO NO ATO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 282 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO."A extinção do processo por ausência de laudo médico ofende o direito de acesso à justiça. Quando presentes outros documentos hábeis à demonstração da ocorrência do acidente e existência de sequelas é desnecessária a juntada de laudo para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, pois a constatação da invalidez pode ser averiguada através de perícia judicial na fase probatória." (TJ-RO - APL: 00131068320138220002 RO 0013106-83.2013.822.00021a Câmara Cível, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 13/06/2014.)."É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo" (TRF-1 APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2a Turma, Publicação: 09/09/2011)."A concepção moderna do processo, como instrumento destinado à boa realização da justiça, repudia o excesso de rigor formal. A mantença de decisão extintiva do processo, por inobservância ao decêndio previsto no art. 284 do CPC, visando a emenda da petição inicial, implicaria praticar exacerbado formalismo em atrito com os seus fins instrumentais". (TJ-SP - APL: 40230824820138260224 SP 4023082-48.2013.8.26.0224, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 13/05/2015, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2015).
(Ap 140280/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016)

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência junto à petição inicial, deve ser desconstituída a sentença. Apelação provida. Sentença desconstituída.
(TJ RS - Apelação Cível No 70080421449, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da peça exordial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide.
(TJ-MG - AC: 10000180277857001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018)

À vista do exposto, houve excesso de formalismo, que impediu o acesso à justiça.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020